Tribunal: STF
Processo: HC 214854
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE TRÊS FACAS DE CARNE, RESTITUÍDAS AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. BENS AVALIADOS EM R$50,97. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA APENAS PARA FIXAR O REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 28.4.2022 pela Defensoria Pública da União em benefício de Kleiton Ferreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.11.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 694.585/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Tem-se na presente impetração que o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Lages/SC (Ação Penal n. 0008268-24.2016.8.24.0039) às penas de dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oito dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 155 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (furto simples tentado). A pena privativa de liberdade não foi substituída por restritiva de direitos e foi negada a suspensão condicional da pena, por ser o paciente reincidente. Narrou-se na denúncia:



    “No dia 26 de junho de 2016, por volta das 11 horas e 50 minutos, o denunciado KLEITON FERREIRA, agindo com consciência e vontade, portanto dolosamente, subtraiu, para si, do interior do supermercado Martendal, situado na Rua São Joaquim, n. 1079, Bairro Copacabana, neste município e Comarca de Lages/SC, 3 (três) facas de carne, marca Tramontina, avaliadas em R$ 50,97 (cinquenta reais e noventa e sete centavos), conforme Auto de Avaliação Indireta de fl. 11, alcançando, assim, a consumação, ao retirar a res furtiva da esfera de disponibilidade da vítima. Ressalta-se que o denunciado é reincidente na prática de crimes dolosos, conforme comprovam as certidões de antecedentes de fls. 19/29” (fl. 62, e-doc. 2). 



    3. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, apenas para alterar a fração de aumento da pena em razão da reincidência. O Tribunal estadual também deu provimento ao apelo ministerial, para afastar a minorante da tentativa. As penas do paciente foram redimensionadas para um ano, dois meses e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e doze dias-multa. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. 



    APELO MINISTERIAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA FIGURA TENTADA DO ILÍCITO. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. APELANTE ABORDADO QUANDO SE RETIRAVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, APÓS PASSAR PELOS CAIXAS, COM OS OBJETOS SUBTRAÍDOS ESCONDIDOS EM SUAS VESTES. POSSE MANSA E PACÍFICA PRESCINDÍVEL. ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO. PRECEDENTES. 



    APELO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE READEQUAÇÃO DAS FRAÇÕES DE AUMENTO RELATIVAS AOS MAUS ANTECEDENTES E À REINCIDÊNCIA. A) PRIMEIRA ETAPA. INVIABILIDADE. AGENTE QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS APTAS A JUSTIFICAR O AUMENTO DA PENA-BASE. PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO) QUE SE JUSTIFICA, ANTE A ADOÇÃO DO CRITÉRIO ESCALONADO. B) SEGUNDA ETAPA. ACOLHIMENTO. JUÍZO A QUO QUE SE UTILIZOU DA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO), SEM A NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES CARACTERIZADORAS DA REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE 1/5 (UM QUINTO) QUE MELHOR SE ADÉQUA À HIPÓTESE DOS AUTOS. SANÇÃO READEQUADA. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE RESGATE DA SANÇÃO. INVIABILIDADE. AGENTE MULTIRREINCIDENTE, QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ELEMENTOS QUE, NÃO OBSTANTE A SANÇÃO FIXADA ABAIXO DE 4 (QUATRO) ANOS, JUSTIFICAM A ADOÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. PRECEDENTES. 



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL QUE SE ENTENDE VIOLADO. DEVIDA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA VENTILADA.



    RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS” (fls. 25-26, e-doc. 4). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal catarinense impetrou-se o Habeas Corpus n. 694.585/SC no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 9.11.2021:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSIGNIFICÂNCIA. FURTO. VALOR INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. PACIENTE REINCIDENTE E COM VÁRIAS OUTRAS PASSAGENS POR DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE VERIFICARAM QUE A APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO SERIA SOCIALMENTE RECOMENDADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. As instâncias ordinárias concluíram que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois se trata de agente reincidente, portador de maus antecedentes, inclusive com registros da prática de crimes contra o patrimônio.



    2. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido” (fl. 81, e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A Defensoria Pública da União sustenta que “a insignificância da conduta que se pretende punir, verifica-se sem qualquer revolvimento de provas. A falta de justa causa para a condenação do réu dá-se não pelo valor do bem que se tentou furtou ou pela própria pessoa do acusado, mas pelo desvalor social da conduta. A consideração exclusiva da reincidência e dos maus antecedentes do réu para afastar o reconhecimento da atipicidade da conduta vai na contramão do entendimento desta Suprema Corte sobre a questão” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “a conduta imputada ao paciente é certamente inconveniente, é bem verdade, mas de forma alguma é criminosa, pois não possui potencial para ofender o patrimônio da vítima (bem de baixo valor e que foi recuperado). E considerando-se que o princípio da insignificância exclui a tipicidade objetiva (tipicidade material), o fundamento invocado pelo TJSC e mantido pelo STJ – de que não cabe a insignificância em razão da reincidência e dos maus antecedentes, em virtude da existência de quatro condenações definitivas pela prática de crimes contra patrimônio – é absolutamente inválido. Fatores de ordem subjetiva não influenciam na análise da tipicidade objetiva, sob pena de caracterização de um direito penal de autor” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que, “apesar da multirreincidência, as circunstâncias peculiares do caso recomendam a incidência do princípio da insignificância: a) trata-se de furto simples (CP, art. 155, caput), com modus operandi bastante rudimentar: tentar subtrair produtos de um supermercado escondendo-os sob suas vestes, o que revela a menor reprovabilidade da ação; b) ínfimo valor da res furtiva: três facas avaliadas no total de R$ 50,00, valor inferior a 10% do salário mínimo; c) a vítima (supermercado) não sofreu prejuízo patrimonial algum: os objetos foram recuperados imediatamente e restituídos ao estabelecimento; d) ademais, a conduta do PACIENTE foi totalmente monitorada por câmeras e por seguranças do estabelecimento – portanto, com mínima chance de sucesso na subtração –, o que reforça a desnecessidade da intervenção penal, já que a própria empresa dispõe de meios eficazes para tutelar seu patrimônio; e) apesar de reincidente, o PACIENTE tem um histórico criminal pouco relevante (quatro condenações definitivas), o que não impede o reconhecimento da insignificância de sua conduta. Tudo isso revela o ínfimo desvalor da conduta e do resultado” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Alega que, “subsidiariamente, deverá ao menos ser aplicado o regime inicial aberto ao PACIENTE, evitando-se desproporcional encarceramento por uma conduta de ínfima reprovabilidade penal” (fl. 7, e-doc.1). 



    Salienta que “o PACIENTE foi condenado pela subtração de três facas avaliadas em R$ 50,97, integralmente restituída à vítima (supermercado)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que “a reincidência também foi utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria penal e impedir a substituição da pena por restritivas de direito. Além disso, foi fixado o regime inicial fechado pelo Magistrado sentenciante e mantido pelo TJSC e pelo STJ, também exclusivamente fundamentado na reincidência e histórico criminal do PACIENTE” (fl. 7, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “considerando-se as peculiaridades do caso concreto – quase atipicidade da conduta (subtração de três facas avaliadas em R$ 50,97, integralmente restituídas à vítima que é um supermercado); crime sem violência ou grave ameaça; pena de pequena duração (1 ano, 2 meses e 26 dias de reclusão) – parece evidente a ofensa ao postulado da proporcionalidade. Não se pode desprezar que a pena aplicada – no que se inclui o regime prisional fixado para início do cumprimento da pena de reclusão – deve guardar proporcionalidade à gravidade do delito praticado. A pena não pode extrapolar a culpabilidade do infrator pela conduta praticada” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Ressalta que “cuida-se de delito de mínimo desvalor da ação e nenhum desvalor do resultado (bem integralmente restituído) que não merece a mais drástica resposta estatal de encarceramento que, diante da realidade do sistema prisional, composto por deletérias jaulas marginalizantes e ofensivas à dignidade, torna-o ainda mais severo e desumano. Sem contar o efeito criminógeno e dessocializador do cárcere, sendo inconveniente à sociedade a prisionalização do PACIENTE” (sic, fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(...) a Defensoria Pública da União, assistindo juridicamente KLEITON FERREIRA requer a Vossa Excelência que: (...)



    C) ao final, seja concedida a ordem em Habeas Corpus, para ABSOLVER o paciente, tendo em vista a manifesta atipicidade material de sua conduta (CPP, art. 386, III); subsidiariamente, MODIFICAR o regime inicial de pena imposto ao paciente para o regime aberto” (fl. 9, e-doc.1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste, em parte, à impetrante.



    7. O paciente foi condenado às penas de um ano, dois meses e vinte e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e doze dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 155 do Código Penal (furto simples).



    Tem-se nos autos que, em 26.6.2016, o paciente teria subtraído três facas de carne, no valor de R$ 50,97 (cinquenta reais e noventa e sete centavos), de estabelecimento comercial no Município de Lages/SC. Os bens furtados foram restituídos à vítima.



    8. Quanto ao reconhecimento do princípio da insignificância, as instâncias ordinárias, competentes para a análise das provas e das peculiaridades do caso, concluíram pela impossibilidade de sua aplicação. 



    A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária a análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, para se concluir sobre a ocorrência de lesão penalmente relevante do bem jurídico tutelado.



    O princípio da insignificância reduz o espaço de proibição aparente exposto no tipo penal descrito na norma e, por consequência, torna atípico penalmente determinado fato, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal considerada na abstração. 



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Roberto Barroso, em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. Tem-se na tese fixada nesse julgamento: 



    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; 



    II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    9. Ao afastar a aplicação do princípio da insignificância na espécie vertente, o juízo sentenciante ressaltou a reincidência específica do paciente em crimes patrimoniais:



    “No caso em tela, apesar do valor baixo da res, os autos revelam, pelas certidões de antecedentes criminais de fls.22/32, que o réu é multirreincidente, possuindo diversas condenações por delito da mesma espécie, o que faz exigir maior cautela na análise para a concessão de determinadas benesses. 



    Assim, a aplicação do princípio da insignificância – ou bagatela – somente pode ser reconhecido para aqueles que praticam fato isolado e de menor repercussão, não se podendo acolher o pleito quando o agente – como é o caso dos autos – é reincidente e já foi condenado por outros delitos contra o patrimônio nesta Comarca” (fl. 68, e-doc. 3).



    10. No acordão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou a reiteração delitiva e a reincidência específica do paciente em delitos patrimoniais:



    “No writ, a impetrante buscou a absolvição do paciente considerando a irrelevância da conduta e do resultado, bem como sustenta que a reincidência, por si só não pode afastar o princípio da insignificância.



    O Tribunal a quo, ao apreciar a apelação, não acolheu a tese defensiva, atinente ao referido princípio, com base nos seguintes fundamentos:



    ‘Registra-se, aqui, que, no precedente citado acima, assim como na situação ora em análise, a habitualidade delituosa do réu fundamentou o não reconhecimento do princípio da insignificância. Ainda assim, consideradas as circunstâncias do caso concreto, e por se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes, manteve-se o regime inicial fechado’ (…)



    Desta forma, constata-se que o paciente possui diversas condenações pretéritas, a impedir a aplicação do princípio da insignificância. Neste sentido, configuram-se os seguintes precedentes: (...)



    Em que pese o valor da coisa subtraída ser inferior a 10% do salário mínimo, certo é que diante da reiteração delitiva e da reincidência por parte do paciente, não se mostra socialmente recomendável a aplicação do princípio da insignificância, sendo suficiente a jurisprudência colacionada na decisão impugnada” (fls. 83-85, e-doc. 4). 



    11. É de se anotar que as instâncias antecedentes afastaram a aplicação do princípio da insignificância em razão das circunstâncias específicas do caso, em especial a reincidência do paciente. 



    O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Esse fato impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    2. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Conforme precedentes desta Corte, a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto (nesse sentido, exemplificativamente: HC 123.734, Tribunal Pleno, de minha Relatoria). No caso dos autos, foi fixado o regime aberto para o cumprimento da condenação, situação que está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.648-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 



    1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais.



    2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF).



    3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta.



    4. Ordem denegada” (HC n. 191.126-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. RHC PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. 



    III – Em homenagem à atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte, é de se concluir que, apesar de não ser o caso de incidência do princípio da insignificância, o caso comporta parcial provimento do recurso, apenas quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 191.022-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto (artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro). 3. Princípio da insignificância. Afastamento de aplicação. Reincidência delitiva específica. 4. Precedentes no sentido de afastar o princípio da insignificância a reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 147.215-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    12. Na espécie vertente, o juízo sentenciante também estabeleceu regime inicial fechado, com fundamento na reincidência e nos maus antecedentes do paciente: “Tratando-se de réu reincidente, de péssimos antecedentes, fixo-lhe o regime fechado para o início do cumprimento da pena corporal (CP- art. 33, § 3º)” (fl. 70, e-doc. 3). 



    Esse entendimento foi mantido pelo Tribunal paulista no julgamento do apelo defensivo. Extrai-se do voto condutor do acórdão: 



     



    “Requer a defesa, ainda, o abrandamento do regime inicial de resgate da reprimenda, para o aberto.



    Sem razão. Das determinações constantes nos artigos 33 e 59, ambos do Estatuto repressivo, observa-se que, para a fixação do regime de resgate inicial, não basta a análise do quantum de pena irrogada, devendo-se proceder, também, a uma valoração subjetiva, levando-se em conta a existência ou não da reincidência, bem como de eventuais circunstâncias judiciais negativas.



    No caso, entende-se que o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, qual seja, o fechado, não merece reparo, por se tratar de agente reincidente em crimes contra o patrimônio, e que ostenta maus antecedentes.



    Deste modo, embora o Enunciado n. 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça indique ser ‘admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’, denota-se que, na situação em tela, as circunstâncias delineadas no artigo 59, do Código Penal, não são totalmente favoráveis ao acusado, razão pela qual inviável sua aplicação.



    Salienta-se, ainda, que mencionado enunciado sumular não vincula o juiz ao abrandamento do regime de cumprimento de pena de reincidentes, mas constitui orientação jurisprudencial no sentido de que a providência é admissível, devendo o sentenciante, no entanto, valer-se das peculiaridades de cada caso a fim de optar pela solução mais adequada numa e outra hipóteses.



    Sobre o tema, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça o AgRg no REsp de n. 1894601/SP, de Relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 2/3/2021: (...)



    Registra-se, aqui, que, no precedente citado acima, assim como na situação ora em análise, a habitualidade delituosa do réu fundamentou o não reconhecimento do princípio da insignificância.



    Ainda assim, consideradas as circunstâncias do caso concreto, e por se tratar de réu reincidente e portador de maus antecedentes, manteve-se o regime inicial fechado.



    Inviável, portanto, acolher a tese defensiva, no sentido de que ’caso não seja possível o acolhimento do pedido de atipicidade, material em razão do princípio da insignificância, em situações em que o seu reconhecimento seja cogitável, deve o magistrado abrandar o regime inicial de cumprimento de pena’.



    Mantém-se, deste modo, o regime fechado para início do resgate da reprimenda, bem como as demais cominações estabelecidas na origem” (fl. 61, e-doc. 3). 



    Entretanto, a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade mostra-se desproporcional.



    No julgamento dos citados Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu que, se o princípio da insignificância for afastado pela reincidência do agente, “eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Embora afastada a incidência do princípio da insignificância na espécie, os elementos jurídicos a serem enfatizados para definição do início de cumprimento da pena impõem a fixação de regime aberto de reclusão.



    13. Pelo exposto, concedo a ordem em parte (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), apenas para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, determinando ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Lages/SC (Ação Penal n. 0008268-24.2016.8.24.0039) examine a necessidade de adoção de medidas simultâneas para aplicação na espécie, garantindo-se eficácia do controle do cumprimento da pena.



    Comunique-se ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Lages/SC (Ação Penal n. 0008268-24.2016.8.24.0039), com urgência, para ciência e adoção das providências necessárias ao imediato cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora